Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005554-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE (PACIENTE), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
2.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE
– PRECEDENTES DO STJ - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -
CONCLUSÃO QUE NÃO SOFRE ARREFECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

–PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE QUE O COLOQUE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a periculosidade social do agente e o fundado receio de reiteração delitiva, revelados pelo histórico criminal que ostenta em seu desfavor, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

E tal conclusão acerca da imprescindibilidade da custódia cautelar à hipótese não sofre arrefecimento em decorrência da atual situação de pandemia do Covid-19. Isso porque reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

4.

In casu
, porque o favorecido na ordem não é mulher; tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19; não há indícios que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado; e porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas; não há falar-se em aplicação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Campo Verde/MT,

por decretar-lhe a prisão preventiva

no APFD n.o 1001199-69.2021.811.0051 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal.

De início, relata a i. Defensora Pública que o beneficiário do
writ
foi preso em flagrante delito no dia
01/04/2021
, ao ser surpreendido pelo gerente da “Lojas Americanas” enquanto intencionava furtar 06 (seis) bonecas
Barbie
; 04 (quatro) bonecos
Barbie
; 02 (dois) kits de aparelho de barbear, marca Gilette; uma toalha vermelha, marca Santista Prata; 03 (três) cuecas, tamanho P; uma cueca, tamanho M; e 02 (dois) kits de escovas de dentes, todos pertencentes ao estabelecimento comercial. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Como primeira vertente da presente impetração, a firmatária do remédio heroico ressalta a maior excepcionalidade conferida à prisão preventiva com a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois sustentar que a medida constritiva se revela
ofensiva aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das cautelares
, pois, na sua intelecção,
o crime de furto qualificado se deu na modalidade tentada
, demais disso, as peculiaridades fáticas, somadas às circunstâncias pessoais do segregado, indicam que não é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que se dedica à criminalidade
e, por isso, em caso de futura e eventual condenação,
cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado
, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere.

À título de segunda causa de pedir, aponta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, notadamente aquele pertinente ao

periculum libertatis,
porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que, em liberdade, o paciente cometerá novos crimes, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal; mormente porque é detentor de
predicados pessoais favoráveis
e está sob
suspeita de contaminação pelo novo coronavírus
, devendo ser observada
in casu
a maior excepcionalidade da prisão preventiva no atual contexto de emergência sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19.

Com lastro em tais premissas, a impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais registrados sob o ID 82086965.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 82541993) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
84657467
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
84962490
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime de
furto qualificado
perpetrado no dia
01/04/2021
, nas Lojas Americanas localizada na Rua Belém, n.o 556, Centro, na cidade e comarca de Campo Verde/MT.

Consta na documentação anexada à título de prova pré-constituída que no dia fatídico, por volta das 15h52min, o ora paciente
Elielson Silva de Albuquerque
e sua comparsa
Pamela Cristina de Souza Oliveira
adentraram o aludido estabelecimento comercial e, enquanto a coacusada distraía os funcionários ali presentes, questionando-os aleatoriamente sobre diversos produtos;
Elielson
, em posse de uma caixa de papelão, dirigiu-se à seção de brinquedos localizada aos fundos da loja e aguardou a chegada da comparsa, que passou a escolher diversos objetos, os quais eram acondicionados dentro da caixa por
Elielson
.

Ao perceber a ação criminosa, uma funcionária do estabelecimento comercial - que reconheceu a dupla como sendo responsável por um crime de furto de aparelhos celulares ocorrido naquele mesmo local algum tempo antes - abordou os meliantes e, embora ambos, em um primeiro momento, tenham intentado foragir em posse da
res furtivae
, consistente em
06 (seis) bonecas
Barbie
; 04 (quatro) bonecos
Barbie
; 02 (dois) kits de aparelho de barbear, marca Gilette; uma toalha vermelha, marca Santista Prata; 03 (três) cuecas, tamanho P; uma cueca, tamanho M; e 02 (dois) kits de escovas de dentes
; foram impedidos por populares e ficaram retidos na loja até a chegada da Polícia Militar.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem e sua comparsa foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, que concluiu ser a custódia imprescindível para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante do fundado receio de reiteração delitiva, visto que ambos possuíam registros criminais anteriores; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere desde então, o que, no entender a i. Defensora Pública, viola seu direito ambulatorial de locomoção e enseja a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da propalada violação ao princípio da homogeneidade.

À título de primeira causa de pedir, a i. Defensora Pública assevera que a medida segregatícia imposta ao ora paciente se revela ofensiva aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das cautelares, porquanto para além de o crime imputado ao agente ter sido cometido na modalidade tentada, as peculiaridades da hipótese concreta levam a crer que, se porventura restar condenado nos autos da ação penal instaurada em seu desfavor, não será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime prisional fechado.

Sem razão
, contudo.

De início, há de se ressaltar que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela. Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP,
exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Destarte, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem sob esse viés.

2.

Do decreto segregatício.

Por outro lado, a i. Defesa busca desconstituir o claustro provisório imposto ao paciente à conta da suposta
ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, inexistirem elementos concretos a indicar que, em liberdade, o favorecido nessa ordem cometerá novos crimes, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará da aplicação da lei penal, mormente porque
ostenta condições pessoais abonatórias
e está sob suspeita de contaminação pelo Covid-19, a exigir que seja observada a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual contexto de emergência de saúde pública.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos vertidos pela nobre Defensora Pública,
entendo que referida pretensão desmerece melhor sorte
. Explico.

Como é cediço, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se do decreto segregatício anexado no ID 82086965 – p. 104/107, que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
furto qualificado

supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo e consubstanciam-se, em especial, no auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de entrega e boletim de ocorrência (ID 82086965, p. 105), tudo a indicar o provável envolvimento do paciente com o crime patrimonial pelo qual está sendo acusado; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para decretação e manutenção da medida extremada.

A propósito, não é despiciendo que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de 09/04/2021
, instaurando-se a ação penal n.o 1001274-11.2021.811.0051 (PJe)
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução criminal judicial não teria sido instaurada em face do paciente.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
também responde à ação penal n.o 1001275-93.2021.811.0051 (PJe)
, em que denunciado por crime
da mesma natureza
; a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Em sendo assim, não há falar em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP; tampouco na revogação do claustro provisório, e muito menos em sua substituição por restrições menos severas, eis que estas se demonstraram inócuas para conter o espírito transgressor do increpado e garantir que, solto, não volte a atentar contra o corpo social;
o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia desencadeada pelo novo coronavírus.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia no ano de 2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em outros
habeas corpus
, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de
recomendação
, ou seja,
traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

E por mais que a i. Defesa tenha afirmado na exordial que o favorecido nessa ordem estaria sob suspeita de contaminação pelo Covid-19, analisando detidamente a prova amealhada ao processo eletrônico, não verifiquei qualquer documentação médica capaz de atestar, de pronto, tal situação; de modo que eventual comprovação acerca da atual vulnerabilidade da situação de saúde do increpado dependeria de dilação probatória, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Por oportuno, ressalto não desconsiderar a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita,
máxime na hipótese em apreço, em que o paciente

não é

mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber eventual tratamento médico adequado no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021